Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. ESPECIFICAÇÃO DE DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS.

1. O cumprimento de sentença, enquanto fase subsequente, não se dissocia por completo da fase de conhecimento. Desse modo, se as partes foram adequadamente qualificadas na petição inicial e a peça que deflagrou o cumprimento de sentença fez referência à qualificação anteriormente realizada, está suprida a exigência prevista no artigo 524, I, do Código de Processo Civil, não se vislumbrando qualquer nulidade.

2. Quanto à especificação de descontos obrigatórios (artigo 524, VI, do Código de Processo Civil), trata-se de medida necessária somente nos casos em que, por óbvio, houver desconto dessa natureza. Não por outro motivo, o legislador fez expressa referência à eventual existência de descontos obrigatórios.

3. O inciso V do artigo 524 do Código de Processo Civil dispõe sobre a indicação de bens passíveis de penhora, sempre que possível. Ou seja, a circunstância do exequente não indicar, de plano, bens aptos à penhora não constitui nulidade.

4. Recurso conhecido e não provido.